Tribunal: TJES
Processo: 5008563-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008563-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008563-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRONUNCIADO.ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Para além de o Juízo considerar o fato de o Paciente ter participado do crime com a entrega da arma, ainda há os registros criminais antecedentes e o fato de que, ao tempo dos fatos, estar em cumprimento de pena em regime aberto.
2. Como bem destaca o STJ, "Ademais, o ora agravante é reincidente - tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva." (AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

3. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008563-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SUDERLAN EDSON DA COSTA em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que manteve a prisão preventiva do Paciente, já pronunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121,
caput
, na forma do art. 29, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.8026/03.

Em suas razões, o Impetrante alegou não haver provas da participação do Paciente no crime investigado na ação penal originária e, por isso, não haver motivação suficiente para sua prisão preventiva.

Do que posso verificar dos autos, para além de o Juízo considerar o fato de o Paciente ter participado do crime com a entrega da arma, ainda há os registros criminais antecedentes e o fato de que, ao tempo dos fatos, estar em cumprimento de pena em regime aberto.

Conforme consta da decisão de pronúncia:

No mesmo sentido, entendo que o conjunto probatório colhido demonstra a possibilidade de Suderlan ter participado do crime ora apurado, em que pese sua negativa de autoria, principalmente considerando que Ravi confirmou, durante seu interrogatório, que foi Suderlan quem lhe entregou a arma de fogo utilizada no crime.

Ressalto que a testemunha Mikeze Gonçalves Martins confirmou em juízo que, no dia do crime, Ravi ligou insistentemente para Suderlan, acrescentando que a depoente, Suderlan e um adolescente chamaram um “Uber” e foram ao encontro de Ravi, o que corrobora os fatos descritos na denúncia. Além disso, extraio do relatório de análise do aparelho celular de Ravi (fls. 153/190) que, momentos antes do crime, o acusado fez contato com Suderlan, perguntou se ele estaria com uma “peça na goma” (pistola na mão) e relatou que uma pessoa estaria lhe ameaçando na Avenida Beira Rio, conforme se verifica abaixo:

[...]

Analisando os autos, percebo que existem indícios de que Suderlan estava portando arma de fogo quando recebeu as mensagens de Ravi, eis que Mikeze afirmou em juízo que tinha saído para comprar fraldas, acompanhada de Suderlan e um adolescente, quando Ravi entrou em contato telefônico com Suderlan. Além disso, Ravi afirmou, durante seu interrogatório, que pediu uma arma de fogo para Suderlan porque sabia que ele a teria, devido a seu histórico criminal.

[...]

Quanto à possibilidade dos acusados recorrerem em liberdade, encerrada a instrução processual, verifico que restou evidente, com a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos, seu elevado grau de periculosidade, o que demonstra o risco à garantia da ordem pública, principalmente considerando que Ravi responde a uma ação penal pelo crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, enquanto
Suderlan possui vários registros em trâmite (ações penais, inquéritos policiais e termos circunstanciados), além de duas condenações penais transitadas em julgado, estando ainda em cumprimento de pena no regime aberto.
A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos a determinadas práticas delituosas venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. A este respeito se colhe da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça

Ao prestar as informações requeridas, o Juízo de primeiro grau fez os seguintes destaques:

No dia 08 de março de 2023, foi proferida sentença que pronunciou o réu Ravi como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.
A Defesa de Suderlan Edson da Costa interpôs recurso em sentido estrito, razão pela qual foi determinado o desmembramento do feito em relação a Ravi. No dia 05 de julho 2023, após processamento do recurso, foi proferida decisão mantendo incólume a decisão de pronúncia.
Destaco que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi analisada na ocasião da sua pronúncia e, posteriormente, nos dias 05/07/2023 e 27/07/2023, sendo mantida em razão da gravidade em concreto dos fatos que lhe atribuídos e em razão da existência dos vários registros em trâmite (ações penais, inquéritos policiais e termos circunstanciados) em desfavor de Suderlan, além de duas condenações penais transitadas em julgado, estando ainda em cumprimento de pena no regime aberto.

Verifica-se, portanto, que não há ilegalidade que determine a reforma da decisão atacada. Como bem destaca o STJ, "Ademais, o ora agravante é reincidente - tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva." (AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)